Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA SEM EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É dever da parte credora realizar diligências para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.